Tribunal: TJPA
Processo: 0001112-58.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. QUANTO O CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MANUTENÃÃO DA CONDENAÃÃO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados, geralmente, na clandestinidade, a palavra da ofendida Ã© de fundamental importÃ¢ncia na elucidaÃ§Ã£o da autoria. 2. Nesse passo, estando os relatos da ofendida, em harmonia com as demais provas constantes do acervo processual, inviÃ¡vel o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001112-58.2016.8.14.0040
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
ADVOGADA: KELLY APARECIDA SOARES - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUANTO O CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados, geralmente, na clandestinidade, a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.
2. Nesse passo, estando os relatos da ofendida, em harmonia com as demais provas constantes do acervo processual, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

VENILSON SANTOS DE SOUSA,
sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Paraupebas, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas nos artigos 157, §2º, I e 213
caput
, todos do Código Penal.

Narra à denúncia que, no dia 29/12/2014, por volta de 14h30, o apelante teria se dirigido até a residência da vítima Neiva Thayanne Ribeiro Pereira, onde bateu na porta
,
momento em que a ofendida abriu, tendo o réu forçado a sua entrada na residência, mostrando a arma que possuía.

Consta que
,
dentro da residência, o apelante pediu que a vítima efetuasse uma ligação para uma pessoa de prenome Márcio, todavia
,
esta falou que não possuía créditos em seu telefone e por isso não poderia atender referido pedido. Ato contínuo, o réu ordenou que a ofendida retirasse o chip do seu aparelho telefônico e, em seguida, o subtraiu.

Narra ainda que, após a subtração, o apelante apontou a arma de fogo para a vítima e mandou que ela retirasse a roupa, em seguida passou a estuprá-la, depois trancou a vítima no banheiro e fugiu do local.

Notícia, também
,
que diante de vários casos semelhantes e com o mesmo
modus operandi
, policiais civis empreenderam diligências e conseguiram identificar o responsável, no caso o apelante, sendo este reconhecido pela vítima na Delegacia por meio fotográfico, pessoal e pelas vestimentas usadas no momento do crime.

Finda a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo delito de roubo qualificado e 08 (oito) anos de reclusão pelo crime de estupro, que somadas em decorrência do concurso material de crimes, perfazem o total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformado o apelante por meio de sua defesa recorreu da decisão (fl. 179).

Em suas razões (fls. 180/182), a defesa postula, unicamente, pela absolvição quanto ao crime de estupro, alegando, para tanto, a ausência de provas suficientes para alicerçar o édito condenatório em relação ao referido delito.

Pontua, em abono a sua tese que, embora tenha sido realizada a perícia na vítima, não foi coletado material biológico para confirmar ter sido o apelante o autor do crime.

Em contrarrazões (fls. 183/185), o
dominus litis
combate as alegações defensivas, sustentando que existem provas robustas e suficientes para subsidiar a condenação, não havendo reparos a serem feitos na r. decisão, por essa razão, postula pelo conhecimento não provimento do recurso.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 193)
.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual, conheço do presente apelo.

De início, adianto que não há como possa prosperar a alegação de insuficiência probatória, do crime de estupro, uma vez que, as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitiva do dito crime.

A materialidade do crime do art. 213 do CP, restou devidamente comprovada pelas declarações da ofendida perante a autoridade policial (fls. 12/13 e 32), e pelo exame sexológico realizado (fl. 29), de onde é possível extrair que a vítima efetivamente foi compelida a praticar conjunção carnal não consentida, em função do emprego de grave ameaça e violência física
.

De igual modo, a autoria é incontestável e pode ser aferida pelas provas orais colacionadas para aos autos, dentre estas, as declarações firmes e coerentes da vítima que foram suficientes para formar a convicção do julgador monocrático, acerca da efetiva e clara responsabilidade criminal do apelante nos termos descritos na peça acusatória.

Com efeito, a ofendida Neiva Thayanne Ribeiro Pereira, perante a autoridade policial, narrou, com riqueza de detalhes a dinâmica da empreitada criminosa, conforme se verifica de seu depoimento às fls. 11/13.
(...) por volta das 14h30min., estava em sua residência quando ouviu alguém bater na porta da casa; Que a depoente achando que fosse seu vizinho abriu a porta momento em que um individuo não identificado que estava de capacete, levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo tipo pistola para a depoente, (...) tentou fechar a porta porém não obteve êxito; o individuo conseguiu entrar (...) pediu para a depoente ligar para o MARCIO; a depoente disse que não tinha crédito (...) então o individuo pediu para a depoente tirar o chip do celular e então tomou o celular da depoente e colocou no bolso; ato continuo o individuou que estava o tempo tido com a pistola apontada para a cabeça da depoente pediu para que a mesma fosse para o quarto e chegando no quarto pediu para a depoente tirar toda a roupa; Que o individuo abusou sexualmente da depoente e durante o ato dizia que não era para ela se preocupar pois ele não iria matá-la porque ele sabia que ela estava grávida e falava o tempo todo para a depoente não olhar para ele; quando terminou o abuso o individuo a trancou no banheiro da residência e então empreendeu fuga, (...).

Ainda na fase extrajudicial, ao ser reinquirida a vítima confirmou as primeiras declarações, bem como, reconheceu o apelante como a pessoa que praticou o roubo e, em seguida a estuprou, conforme se constata das declarações de fl. 32.
(...) estava na sua residência na companhia do seu pai, assistindo televisão quando viu a fotografia de um homem que a policia havia capturado sob a acusação de estupro; Que no momento gritou, ¿é ele pai¿ (...) o homem que me estuprou, acabou de passar a fotografia dele na televisão, ele tá preso na delegacia; (...) pediu ao pai que a conduzisse até a delegacia; (...) nesta unidade policial, lhe mostraram a fotografia do suspeito; que a vítima afirmou ser o mesmo homem, em seguida foi lhe mostrado algumas vestes do mesmo, momento em que ela reconheceu uma calça jeans azul escuro com a etiqueta interna escrito ¿PITT¿ (...) que ele usava no dia que a estuprou, pois ele ao descer a calça jeans até os pés, ela conseguiu observar detalhes da calça, (...) ato continuo iniciou a violência sexual, estuprando-a, obrigando-a a fazer sexo oral nele e introduzindo o pênis na vagina da mesma, acrescenta que ele usava arma de fogo tipo pistola e ele esfregou a arma no seu rosto e no pescoço ameaçando-a de morte caso a mesma gritasse; ainda na delegacia foi conduzida a uma sala de reconhecimento de pessoa e ao vê-lo entre os demais que lhe foram apresentados, não teve dúvida e apontou qual foi o que lhe estuprou e roubou seu celular, sendo VENILSON SANTOS DE SOUSA, disse estar segura de apontar o homem que fora em sua residência e lá violentou-a de forma brutal e covarde (...).

Como se vê, o depoimento da vítima é coerente e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer à negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, notadamente porque a testemunha de acusação, a DPC Ana Carolina, responsável pela condução das investigações que culminou na prisão do apelante, confirmou em juízo (mídia fl. 105) que ele é um perigoso estuprador serial, que já fez várias vítimas na cidade de Parauapebas e nas cidades circunvizinhas, agindo sempre como o mesmo
modus operandi
.

Esse fato é comprovado, pelo pedido de representação da prisão preventiva do apelante (fls. 36/39), onde consta a declaração de outras quatro vítimas, bem como, pela certidão de antecedente de fls. 164/168-verso, onde se constata que o apelante já possui outras condenações, por crime da mesma espécie.

Ademais, os crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente, na clandestinidade, a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. (...). DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Hipótese em que o agravante, condenado como incurso no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo, pretende sua absolvição por insuficiência probatória.
2.
O Tribunal local, após detida análise dos elementos colhidos no curso da instrução criminal, entendeu que o acervo probatório encampa com exatidão os termos voltados para a prática do crime pelo qual o acusado foi condenado.
3.
(...).
4. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos em conformidade com os demais elementos provatórios.
5. (...). 6. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 727704/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/06/2016)

Do mesmo modo, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. (...). VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 28 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM